Tribunal: TJBA
Processo: 0006905-44.2007.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006905-44.2007.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO, DANILO COSTA LUIZ, HELIO JOSE LEAL LIMA, PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES

APELADO: OUTEIRO DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES, FIAMA PICORETTE BELINASSI DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES DE IMPULSIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Antonio Augusto Silva Ribeiro contra sentença da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Porto Seguro/BA que, em Execução de Título Extrajudicial fundada em instrumento particular de compra e venda de lote com diferença de metragem de 200 m2, acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada pela executada Outeiro da Glória Empreendimentos Imobiliários Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente pela inércia do exequente entre 2008 e 2020 e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o exequente em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige intimação pessoal prévia do exequente, de modo a tornar nula a sentença extintiva proferida sem essa providência; (ii) saber se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil foi consumado diante da paralisação do feito por mais de 12 anos por inércia exclusiva do exequente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente incide quando o exequente, por ato ou omissão próprios, deixa de praticar os atos necessários ao prosseguimento da execução pelo prazo legalmente previsto, sendo dispensável a intimação prévia específica para o reconhecimento da extinção, conforme orientação consolidada do STJ e desta Câmara.

4. Diligências inúteis ou atos processuais ineficazes, desacompanhados de efetivo impulsionamento do feito, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente, nos termos da jurisprudência desta Corte e do STJ.

5. No caso concreto, o processo foi distribuído em 11/12/2007 e o exequente permaneceu absolutamente inerte por mais de 12 anos — entre o despacho de 21/02/2008 e sua manifestação em agosto de 2020 —, período amplamente superior ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, aplicável à hipótese de inadimplemento contratual.

6. A alegação de ausência de publicação do despacho de 2008 no Diário Oficial não foi comprovada por nenhum documento hábil, recaindo sobre o exequente o ônus de demonstrar o fato impeditivo do curso prescricional, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A intimação do patrono do exequente registrada nos autos em 2015 demonstra que a parte tinha plena ciência da existência e da paralisação do feito, afastando qualquer alegação de desconhecimento e reforçando o reconhecimento da inércia culpável.

8. A manutenção da sentença que rejeitou a ilegitimidade passiva é correta, pois a executada, na qualidade de incorporadora e alienante original do imóvel, permanece vinculada pelas obrigações assumidas no contrato originário, sendo a cessão de direitos irrelevantes para eximi-la de suas responsabilidades perante o cessionário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. Configura prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional aplicável, quando decorrente de inércia exclusiva do exequente que, ciente da existência do processo, deixou de praticar atos eficazes para o seu prosseguimento. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente independe de intimação prévia do exequente, quando constatada a sua inércia. 3. O ônus de demonstrar causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição incumbe ao exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 205 e 206; CPC/2015, arts. 373, II, 487, II, 921, §§ 1º a 5º e § 4º-A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0006905-44.2007.8.05.0201; Recorrente: Antônio Augusto Silva Ribeiro; Recorrido: Outeiro da Glória Empreendimentos Imobiliários Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA), 08 de junho de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz convocado - substituto do 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR